Tribunal: TJPA
Processo: 0002292-51.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002292-51.2015.8.14.0006

APELANTE: FABRICIO MARTINS SARMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.

PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO. TESE REJEITADA. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM USO DE ARMA DE FOGO. 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO NA FORMA TENTADA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE.
SÚMULA 582 DO STJ. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. 4.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO.

DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA A IMPOSIÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º, INCISO I DO CPB, DESDE QUE COMPROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. 5.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 6
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
FABRICIO MARTINS SARMENTO
, por intermédio de advogado constituído, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença
,
que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso

nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, I e II do Código Penal (Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma)
a pena definitiva de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento 67 (sessenta e sete) dias multa
,
a ser cumprida em regime
semiaberto.

Narra a
Denúncia
que
Fabrício Martins Sarmento, Maicon Almeida da Silva e Marcos Mateus da Silva Pires, no dia 04 de Março de 2015, por volta das 20:00 Horas, em frente à casa da vítima, localizada na Rua WE 26, Bairro Cidade Nova 4, neste Município de Ananindeua/PA, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima Layane Aragão Guterres Cardoso, 01 (um) Veículo, marca Chevrolet, modelo Onix 1.0, cor preta, placa OSX 7382.

A denúncia foi recebida e a audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante por intermédio de seu Defensor interpôs apelação (ID 100959493), e em suas razões requer a absolvição por insuficiência de provas; a desclassificação do tipo de roubo majorado para furto; a desclassificação do crime consumado para modalidade tentada; a exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e a redução da
pena base para o mínimo legal.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões
ID
11845648
,
analisando o conjunto probatório produzido nos autos, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame (ID 13792988), que se pronunciou pelo parcial conhecimento do recurso e na parte conhecida pelo seu improvimento.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

A defesa de Fabricio Martins Sarmento em suas razões de apelação requer
a reforma da Sentença condenatória para que seja absolvido da imputação com o argumento de suposta fragilidade probatória para ensejar a condenação, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais da recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nota-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada,
pelo Auto de flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto

(ID 10610783 – Pág. 7), Auto de entrega
dos objetos apreendidos na posse do recorrente, além das provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual.

A autoria encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor:

Em juízo, a testemunha
Marcio Jorge Furtado Marçal
, policial militar, relatou o seguinte (ID 10610814):

“Eu escutei pelo rádio que tinha havido assalto no referido endereço, anotamos a placa; Ao passar pela Br, visualizamos o carro, ai olhamos a placa e era a mesma que o CIOP tinha passado, ai demos sinal sonoro visual, os membros pararam, eu não me lembro qual tava armado, acho que era calibre 38, revólver, eles confessaram. Que só tive contato com a vítima na seccional, ela reconheceu.”

A vítima
Layane Aragão Guterres Cardoso

não foi ouvida em juízo, mas em sede policial relatou:

“Que no dia de hoje, 04/03/2015, por volta das 20:00 horas saiu de sua residência para colocar o veículo ONIX PLACA OSX7382 para dentro da garagem, momento em que foi abordada pelo nacional que aqui soube chamar-se Fabricio Martins Sarmento enquanto que o outro meliante que aqui soube chamar-se Maicon Almeida da Silva, armado com um revólver calibre 38, preto adentrou na residência da vítima e passou a ameaçar todos. Que o indiciado Fabricio disse para a declarante não fazer escândalos e que passasse para o banco de trás, momento em que a declarante ficou sem ação e surpresa, porém não foi para o banco de trás, ocasião em que parentes seus começam a gritar, que o indiciado Maicon mandou a declarante sair do carro e em seguida os meliantes entraram no carro e empreenderam fuga. Que a declarante ligou para o 190 e se deslocou para a Seccional da Cidade Nova onde fez o boletim de ocorrência e quando já estava retornando para sua casa, recebeu uma ligação do CIOP lhe informando que o seu veículo estava na Seccional da Cidade Nova e tinha sido recuperado por policiais militares, que ao chegar na Seccional da Cidade Nova, avistou os indiciados e reconheceu sem a menor dúvida os nacionais FABRICIO MARTINS SARMENTO...”

Ao ser ouvido em juízo o réu FABRÍCIO MARTINS SARMENTO confessou a prática delitiva (ID 10610818).

Depreende-se dos depoimentos acostados que o réu foi reconhecido como autor do crime,
sendo que o objeto subtraído (veículo) foi encontrado na posse do apelante, no momento de sua captura.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pela vítima, testemunha e própria confissão do réu.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL.
1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).
Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES
. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. PENA BASE. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima e a confissão do acusado em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.
Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
2. A circunstância de os agentes estar 8977220, 8977220, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. 157, § 2º, VII. DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA MERITÓRIA- AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONCISA, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTES DOS AUTOS, BEM COMO A CONFISSÃO DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 28 de março de 2022. DESª. ROSI GOMES DE FARIAS Relatora (8773943, 8773943, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30) (GRIFEI).

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS – CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.

3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes.

5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa.

6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade.

(2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

Nota-se que a versão da defesa se encontra isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a sua participação no roubo, tanto que foi flagrado pela polícia após o roubo com a res furtiva, e a faca utilizada na ação, conforme auto de apresentação e apreensão (ID 10610783 – Pág. 7).

Neste sentido:

“APELAÇO CRIMINAL - FURTO SIMPLES
- RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSO DO ÔNUS DA PROVA
- CONDENAÇO MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG , Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)”.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, eis que todos os depoimentos colhidos são harmônicos entre si.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

Quanto ao pedido de desclassificação da capitulação do crime de roubo majorado para o crime de furto (art. 155 do CPB), depreende-se pelo depoimento da vítima, que o réu e outros dois comparsas praticaram o crime, constrangendo fisicamente a vítima, sob a ameaça de arma fogo, o que demonstra a violência e poder de intimidação que se deram os fatos, de forma que restou caracterizado a ação descrita do art. 157 do CPB, não procedendo,
data vênia,
a alegação da defesa de que não há provas subsistentes atestando a caracterização do tipo penal imputado ao apelante.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLÊNCIA CONFIGURADA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- REDUÇÃO EM FACE DA TENTATIVA EM PATAMAR MÁXIMO - INVIABILIDADE - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - POSSIBILIDADE
. 1. Comprovada a violência à pessoa na subtração do bem, impossível a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto.
2. A redução em face da tentativa deve corresponder ao trecho do iter criminis percorrido pelo autor do fato criminoso. 3. Cabível a concessão da Assistência Judiciária para aqueles assistidos por Advogados Dativos, contudo, a isenção das custas deve ser discutida no Juízo da Execução Penal, eis ser o competente para análise acerca da miserabilidade do agente. (TJ-MG - APR: 10514120053798001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 28/01/2014,

Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/02/2014)

As elementares do crime de furto e de roubo, no que diz respeito à subtração patrimonial, são as mesmas. Diferencia-se o roubo porque nele há um plus, consistente no emprego de violência ou grave ameaça ou na colocação da vítima em situação de impossibilidade de resistência.

Desta forma, incabível a desclassificação do crime para o furto, eis que demonstrada a violência e a grave ameaça na ação do réu.

A tese de desclassificação do delito de roubo para a forma tentada também não merece prosperar, visto que o crime foi efetivamente consumado com a subtração do automóvel da vítima, em frente a sua residência.

O fato do réu e seus comparsas haverem sido dominados e presos em flagrante delito não descaracteriza o roubo consumado, porque a res saiu do domínio da vítima para a dos agentes, tendo permanecido na posse do Apelante, ainda que por breve período.

Para a consumação do crime de roubo é suficiente que ocorra a inversão da posse da coisa da vítima para o agente.

O Supremo Tribunal Federal adota a teoria da
apprehensio
, também denominada
de amotio
, segundo a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e

pacífica

e/ou

haja

perseguição

policial,

sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT DO CPB.
APLICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA TENTADA. TESE IMPROCEDENTE. O DELITO DE ROUBO, ASSIM COMO O DE FURTO, CONSUMA-SE COM A SIMPLES INVERSÃO DA
RES
, MESMO QUE POR UM CURTO PERÍODO DE TEMPO.
PRECEDENTE CITADO: SÚMULA 582 DO STJ. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, POR ALEGADO ERRO IN JUDICANDO, BEM COMO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. PRETENSÃO INFUNDADA. PENA IMPOSTA DE FORMA IDÔNEA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO TODOS OS DITAMES LEGAIS PARA TANTO, TENDO SIDO CONSTATADA VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE, MAS ESTIPULADA A PENA BASE BEM PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL, A QUAL FOI, APÓS APLICAÇÃO DE ATENUANTE, REDUZIDA PARA SEU MÍNIMO LEGAL, IMPOSSIBILITANDO, ASSIM, O DECOTE MAIOR NA PENA, EM VIRTUDE DA MESMA JÁ ESTAR EM SEU MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (AP nº 0021962-22.2009.8.14.0401, Acórdão nº 187.184, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 20/03/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB – DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA: IMPROCEDENTE, RESTOU SOBEJAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O USO DE ARMA BRANCA NA AÇÃO DELITIVA, NA QUAL FORA REALIZADA PERÍCIA, SENDO ATESTADO O ALTO PODER LESIVO DESTA – DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA: IMPROCEDENTE, O APELANTE RETIROU O BEM DA POSSE DA VÍTIMA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, O QUE POR SI SÓ, JÁ CONFIGURA O DELITO DE ROUBO CONSUMADO, AINDA QUE O RECORRENTE TENHA SIDO EM SEGUIDA CAPTURADO PELOS POLICIAIS MILITARES. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 – DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA:
Não há o que se falar em desclassificação do delito para sua modalidade simples, haja vista restar sobejamente comprovada a utilização de uma arma branca (faca) no momento do delito, seja pela narrativa da vítima em Juízo, bem como pela narrativa da testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou na prisão do recorrente, havendo ainda Laudo Pericial realizado na arma utilizada no delito, atestando seu alto poder lesivo. Do que se denota de ambas as narrativas, resta indubitavelmente comprovado o uso da arma no momento do ato delitivo, de modo especial pela narrativa da vítima, que assume relevante papel nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, em que há narrativa de testemunha de acusação, policial militar, apontado que com o réu fora encontrada a arma branca (faca) utilizada no delito.
2 – DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA: Improcede o pleito da defesa, vez que todas as provas judiciais apontam no sentido de que o réu/apelante subtraiu os bens da vítima, e empreendeu fuga, tendo em seguida sido capturado pela polícia militar, sendo recuperados os bens. Ocorre que, o fato de o réu ter retirado o bem da posse da vítima, ainda que por curto período, por si só, já configura o delito de roubo em sua modalidade consumada, não havendo o que se falar em crime de roubo tentado
. Inteligência à Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça.
3 – RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
, nos termos do voto relator. (AP nº 0024915-25.2014.8.14.0401, Acórdão nº 187.192, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 20/03/2018, publicado em 21/08/2018).

Portanto, como bem colocado por Fernando Capez, em seu livro Curso de Direito Penal: “O roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima,
sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
.
(...)” Ainda que venha a perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res
, já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima. É a nossa posição.

Ademais, esta matéria já se encontra inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

Súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Diante dessas considerações, não há que se falar em tentativa, uma vez que o delito foi efetivamente consumado.

Pleiteia o recorrente o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo, alegando que não ter sido realizada a apreensão e a perícia na mesma.

A vítimas e testemunha, conforme o relatado na sentença condenatória, confirmaram que o crime foi praticado mediante ameaças de arma de fogo, durante toda a ação.

Sabe-se que a apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento, prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas
. 2. Tendo em vista o quantum final da reprimenda superior a 4 anos de reclusão e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela circunstância judicial desfavorável referente ao concurso de agentes, o modo prisional fechado deve ser mantido, conforme art. 33 e parágrafos do CP3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021)

Importante apresentar que, não há qualquer impedimento em se comprovar a materialidade delitiva por meio da prova oral obtida nos autos por prova testemunhal e/ou documental, de modo que a prova da existência do crime pode ser formada por qualquer elemento probatório não vedado em lei.

Ademais, conforme a Súmula 14 do TJ-PA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I do CPB, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Logo, a utilização da referida arma no assalto restou devidamente comprovada nos autos, não procedendo o pleito de exclusão da referida majorante.

A defesa requer a reforma da sentença do juízo de 1° grau, para reduzir a pena base para o mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente, nas sanções punitivas do art.
art. 157, §2º, I e II do Código Penal
(Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo) do Código Penal Brasileiro

A PENA DEFINITIVA DE 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
E 67 (SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA
, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 60 (sessenta) dias multa
considerando, nesta fase como circunstância judiciais negativa “
a culpabilidade”.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, observa-se que quanto a
culpabilidade,
entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade
anormal
à espécie. Vale destacar que os réus não obstante renderem a vítima, adentraram em sua residência, onde tinham alguns familiares e proferiram ameaças contra todos, a fim de garantir sucesso na empreitada criminosa, fato esse que deve ser valorado negativamente porque suplanta o juízo médio de reprovabilidade que normalmente verificamos nos delitos patrimoniais
.

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal

Assim, observa-se que pena base foi aplicada de forma justa e proporcional ao caso em concreto, diante de toda gravidade do delito, só afastando do mínimo legal o quantum de dois anos de reclusão.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base
não
deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO.

1. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Não havendo outros questionamentos quanto a dosimetria pena, mantenho-a nos termos da sentença condenatória.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta em favor de Fabricio Martins Sarmento, porém
lhe nego provimento
, nos termos apresentados.

É
o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023